Tribunal: TJDFT
Processo: 0732928-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HERDEIRO E PATRIMÔNIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA. INSUFICIÊNCIA.
1. Segundo o art. 99, § 3o, do CPC, para que a parte obtenha o benefício da gratuidade de justiça, em se tratando de pessoa física, basta a simples afirmação da sua pobreza, que, tem presunção de veracidade. Em relação à pessoa jurídica, defere-se a gratuidade de justiça, quando devidamente comprovado a sua hipossuficiencia financeira.
2. No caso de inventário, a concessão da gratuidade de justiça deve lavar em consideração tanto o patrimônio a ser inventariado, em analogia aos requisitos da concessão do benefício para a pessoa jurídica, quanto a capacidade financeira do herdeiro que pleiteia o benefício.
3. Considerando, no caso, que o patrimônio a ser inventariado não é de pequena monta e que a própria Requerente qualificar-se na inicial do inventário como empresária, não restou demonstrada a insuficiência de recursos para o recolhimento do pequeno valor das custas. Logo, mostra-se legitimo o indeferimento do benefício pelo juízo de origem.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.